Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-40.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000992-40.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES - CPF: 027.227.931-56 (APELADO), LUIZ OTAVIO GATTASS ALVARES - CPF: 059.352.941-33 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0445-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
AO INVES DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença da 4a Vara Cível de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário ao autor Adriano Gomes
e conversão
em aposentadoria por invalidez. O INSS busca a reforma para que seja concedido auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez, ou se seria mais adequado conceder-lhe auxílio por incapacidade temporária, conforme alegado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atestou a incapacidade parcial e permanente do autor,
tendo o juízo aferido a impo
ssibilidade de recuperação ou reabilitação profissional
diante d
as condições pessoais do segurado.

A jurisprudência do STJ permite ao magistrado, diante das peculiaridades do caso, conceder aposentadoria por invalidez mesmo em situações de incapacidade parcial, levando em conta aspectos socioeconômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "O benefício de aposentadoria por invalidez pode ser concedido diante da impossibilidade de reabilitação, considerando fatores socioeconômicos, mesmo em caso de incapacidade parcial".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
contra sentença proferida pelo juízo da
4
a Vara
Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1000992-40.2023.8.11.0006, julgou
procedente
s
o
s
pedido
s

inicia
is
, condenando
o
ora a
pelante
a implementar auxílio-d
o
ença acidentário

a
o autor
Adriano Gomes
,
a partir da data do indeferimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia médica
.

O INSS, em seu recurso
(Id.
217757193
)
, requer a reforma da sentença,

concedendo-se

auxílio por incapacidade temporária

no lugar da aposentadoria por incapacidade

permanente
.

Prequestiona

os artigos 42, 59 e 60 todos da Lei no 8.213/91, bem como o
s
artigos 195, § 5o, e 201,
caput
, inciso I, da C
onstituição Federal
.

Contrarrazões apresentadas
no Id.

217757200
, pelo desprovimento do recurso
.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (
I
d.
229987677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

visa à reforma da sentença, ao argumento de que a parte autora não possui incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, requisito essencial para a concessão da aposentadoria por invalidez. Segundo a defesa, o laudo pericial, que fundamentou a decisão recorrida, não constata a incapacidade
omniprofissional
da parte autora, ou seja, ela não estaria totalmente incapacitada para o exercício de
qualquer
atividade profissional.

Em relação ao benefício de auxílio-doença
e sua conversão em aposentadoria por invalidez,
o juízo singular fundamentou sua decisão com base na perícia judicial,
nos
seguintes termos
(Id.
217757178
)
:

In
casu
, restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento da aposentadoria por invalidez bem como a conversão em aposentadoria por invalidez

(sic)
, consoante provas amealhadas aos autos. Explico.

No que tange à qualidade de segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme documentos de ID n.o 109540714, em que se depreende que o autor estava contribuindo.

Quanto à incapacidade do autor, demonstrou-se pelo laudo médico que as lesões sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trabalho (ID n.o124966669):

"O Periciando foi vítima de um traumatismo intenso na coluna lombar e no tornozelo e pé direito no dia 18.01.2023 após ser atropelado por uma motocicleta quando trabalhava na coleta de lixo. Atendido no Hospital Regional de Cáceres, foram solicitados exames complementares que não mostraram fraturas ou luxações, apenas lesões ligamentares e contusões musculares. Foi liberado com medicamentos e orientação de repouso. Apresenta no dia de hoje dor e edema nas articulações do tornozelo e coluna. Encontra-se apto para o trabalho, devendo evitar apenas esforço físico intenso. Incapacidade parcial e permanente."

Nesse sentido, o periciando sofreu um acidente grave em 18 de janeiro de 2023, quando foi atropelado por uma motocicleta enquanto realizava suas funções na coleta de lixo. Além disso, apesar de não terem sido encontradas fraturas ou luxações nos exames realizados no Hospital Regional de Cáceres, foram identificadas lesões ligamentares e contusões musculares. Ademais, após receber tratamento médico e orientações de repouso, O Periciando recebeu alta, porém ainda está sofrendo com dor e inchaço nas articulações do tornozelo e da coluna.

(...)

Destarte, à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
(artigos 42 a 47, da Lei no 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, aliado ainda a própria doença a que está acometida e sua avançada idade e baixa instrução, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação.

A concessão do auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que regulamenta os benefícios da Previdência Social. Esse benefício é caracterizado como uma indenização devida ao segurado que, após consolidada a lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que resultem na redução de sua capacidade para o trabalho na atividade que habitualmente exercia.

Contudo, é possível que as sequelas inicialmente indenizadas pelo auxílio-acidente evoluam para um quadro de incapacidade permanente e total para o trabalho. Nessa hipótese, o segurado poderá requerer a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, benefício previsto no artigo 42 da mesma
Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

A conversão do benefício de auxílio-doença acidente em aposentadoria por invalidez exige, portanto, a comprovação de que o segurado não apenas teve sua capacidade laboral reduzida, mas que essa redução evoluiu para uma incapacidade total, insuscetível de reabilitação.

Inicialmente
,
cumpre destacar que
são
inconteste
s

tanto
a qualidade de segurado do apelado

quanto
o acidente por ele sofrido
. Também não há controvérsia quanto ao cumprimento do
período de carência,
de modo que o presente recurso se limita
à análise dos demais requisitos para deferimento do benefício,
especialmente no que tange à
possibilidade de reabilitação profissional.

O exame pericial acostado aos autos
concluiu pela
aptidão do autor para o trabalho,
consignando
, todavia,
que ele
deve

evitar esforço físico intenso
, bem como que a i
ncapacidade
é
parcial e
permanente
.

Veja-se (Id. 217757168):

Quesitos (INSS – Id. 217757157 – pág. 15):
10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta (Id. 217757168):
10 -
Sim, incapacidade parcial permanente.

Quesitos (INSS – Id. 217757157 – pág. 15):
24.
Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta (Id. 217757168):
24 - Sim, redução para exercer atividade com esforço intenso.

Diante da conclusão
da perícia,
o apelante sustenta que
parte autora é passível de reabilitação profissional, ou seja, não existe incapacidade
omniprofissional
(para todas as atividades).

Afirma,
em conclusão
, que
o benefício a ser concedido é o de auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para o programa de reabilitação profissional.

Todavia,
ao analisar os autos e os elementos probatórios apresentados
, constata-se que
o Juízo
a quo
,
para formação de seu convencimento,
não se limitou à
incapacidade atestada no laudo pericial,
mas também ponderou
as condições pessoais
e sociais
do autor.

C
onvém
destac
ar que o apelado
, conforme laudo pericial de Id.
217757168
,
está na iminência de completar 60 (sessenta) anos de idade
;
possui escolaridade baixa
(1o grau incompleto)
;

sua
qualificação social
é de trabalhador de

serviços gerais,
em atividades que exigem
, portanto,
elevado esforço físico
; está
i
ncapacitado
para
exercer atividade laboral intensa
(quesito 12 – Laudo de Id.
217757168
)
; e
não há possibilidade de cura,
pois a
incapacidade
é
permanente
.

Ademais, o
apelado,

ao longo de sua vida, sempre dedicou a funções que exigiam
intenso esforço físico
. Diante disso, torna-se evidente que, em função da idade avançada, não reúne
condições físicas
e socioeconômicas
para buscar uma nova qualificação
educacional
ou
profissional
, o que agrava ainda mais sua situação
.

A
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça

orienta-se no sentido de
que
O magistrado não estaria
adstrito
ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos dos autos que o convençam da incapacidade
permanente para qualquer atividade laboral. (
AgRg
no
REsp.
1.220.061/SP, 5T, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe
14.3.2011).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 9/9/2022.)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o
exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018)

Assim,
tendo sido
preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91
, bem como
demonstrada
s
a
incapacidade do segurado e
a não
suscetibilidade

à
reabilitação
profissional
, a
manutenção
da sentença que deferiu
ao autor
o benefício de
auxílio-acidente e sua conversão em
aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Por
fim
,
vale ressaltar que
a configuração do prequestionamento
prescinde

d
a referência expressa a
os

dispositivos legais
, bastando que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional Seguro Social – INSS e mantenho
incólume

a sentença
apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024